Tribunal: TJBA
Processo: 8055264-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055264-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAYMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, MARCOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). DEPÓSITO BANCÁRIO. PEDIDO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIR O VALOR EXISTENTE NO SALDO DE SUA CONTA VINCULADA AO PASEP EM 1988 QUE DESPARECEU EM 1989 C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUTAÇÃO DE MÁ GESTÃO DAS CONTAS. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. ACOLHIDA. REPETITIVO 1150. TEMA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE (TEMA 1300, DO STJ), NO JUÍZO DE ORIGEM.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1. É manifesta a responsabilidade civil da instituição financeira sobre guarda e custódia de valores que o autor possuía em conta PASEP (Tema 1150, do STJ). 2. Devido à complexidade da atualização monetária dos valores depositados a título de PASEP, especialmente porque eles passaram por planos econômicos anteriores ao Plano Real, se faz necessária à produção de prova técnica pericial, como requerido pelo apelado em sede de contestação, para verificação sobre eventual regularidade dos índices aplicados. 3. A perícia deverá verificar a evolução do saldo disponível em 18.08.1988 para 19.10.1989 de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP e se foram calculados com os índices requeridos na inicial. 4. Nos casos em que o Banco do Brasil afirmar que o(s) lançamento(s) de débito constante nas microfilmagens e/ou extratos da conta vinculada se deu para fins de pagamento ao próprio correntista, caberá a suspensão do processo, por força do art. 1.037, II, do CPC, até que a responsabilidade processual pelo ônus probatório seja definitivamente resolvida pela Corte Superior. 5. O
s
autos
devem ser remetidos
ao Juízo de
O
rigem,
para que lá aguarde, sobrestado, o julgamento do Tema nº 1300, do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055264-47.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RAYMUNDO NONATO DE ARAUJO SILVA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .